Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por condomínio, reconhecendo a inadimplência da parte ré quanto as: (i) parcelas de acordo firmado (confissão de dívida); (ii) taxas condominiais ordinárias vencidas entre 10/01/2024 e 10/07/2024; e (iii) multas por ausência de instalação de hidrômetro. A sentença condenou a parte ré ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, além de multa contratual e honorários advocatícios sucumbenciais de 10%. Posteriormente, foram incluídos na condenação, via embargos de declaração, honorários convencionais previstos na convenção de condomínio, no mesmo percentual. A parte ré recorreu, questionando os encargos aplicados e a cumulação dos honorários.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de juros moratórios convencionados em convenção condominial em detrimento da taxa SELIC prevista no novo art. 406 do Código Civil; (ii) estabelecer se a correção monetária deve observar o IPCA-E em vez do índice adotado pela convenção; (iii) determinar se é lícita a cumulação dos honorários advocatícios convencionais com os honorários sucumbenciais fixados na convenção de condomínio.
III. Razões de decidir
3. A convenção condominial que estipula encargos moratórios prevalece sobre a aplicação da taxa SELIC e do IPCA-E, desde que os encargos estejam expressamente previstos.
4. A cláusula que prevê correção monetária por índice específico afasta a incidência do IPCA-E, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC.
5. A estipulação de honorários advocatícios convencionais entre o condomínio e seu patrono não pode vincular a parte contrária, sendo indevida sua inclusão como obrigação da parte vencida, à luz do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados judicialmente, são os únicos exigíveis da parte vencida, sendo incabível a cumulação com os honorários contratuais previstos em convenção de condomínio.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento à apelação.